Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700404-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: C. D. G. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: K. DA S. D. G. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MATRÍCULA EM CLASSE ESPECIAL. NÃO COMPROVADA A ADEQUAÇÃO E A EFICÁCIA DA MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO ALUNO. MATRÍCULA DO MENOR EM CLASSE DE INTEGRAÇÃO INVERSA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA AO TRABALHO DO GENITOR. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Estado deve assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, nos estabelecimentos públicos e privados mais próximos de seus domicílios, de acordo com a deficiência apresentada pelo aluno, mediante avaliações psicopedagógicas que evidenciem a necessidade específica do educando, bem como acompanhamento ofertado por equipe multidisciplinar que determinará o tipo de atendimento especial adequado ao aluno, com vistas a maximizar o desenvolvimento acadêmico deste, bem como sua plena autonomia e capacidade física, mental, social e profissional. 2. Comprovado o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, o aluno faz jus a atendimento educacional especializado em estabelecimento público ou privado próximo de sua residência, consoante Lei n. 4.317/2009 e Lei n. 12.764/2012. 3. Não demonstrado nos autos mediante avaliação psicopedagógica e acompanhamento ofertado por equipe multidisciplinar que a inclusão do aluno em classe especial constitui o tipo de atendimento educacional especializado adequado e eficaz para atender às necessidades específicas do aluno, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em juízo. 4. Se o menor se encontra matriculado em turma de integração inversa, em centro de ensino público do Distrito Federal, que conta com a possibilidade de adequações curriculares e que foi criada com modulação diferenciada especificamente para atender as necessidades deste, em escola próxima ao trabalho do genitor, em que o estudante cursou o ano anterior e que possui acompanhamento exclusivo de um educador social, não há ofensa a direito subjetivo à educação ou omissão a ser imputada ao Estado a serem reconhecidas pelo Poder Judiciário. 5. Acrescenta-se, ainda, inexistir previsão de Classe Especial para estudantes no 9o ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino para o corrente ano letivo. Ademais, extrai-se dos autos que o Distrito Federal, por meio dos seus órgãos educacionais, está acompanhando adequadamente a educação ofertada ao menor e sua inclusão, estando em constante análise a sua situação escolar. Inclusive, como bem anotado no douto parecer ministerial, a decisão da Secretaria de Educação está amparada em recomendação da equipe pedagógica, em observância ao Decreto Distrital n. 22.912/2002. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão do tema em debate, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 6o, 7o, inciso XXV, e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal, porque, sendo portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, deve ser matriculado em classe especial, preferencialmente no CEF 04 ou em escola próxima à sua residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, 7o, inciso XXV, e 208, inciso IV, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora concluiu, com base na Lei 4.317/2009 e Decreto Distrital 22.912/2002, bem como em Relatórios de Avaliação e Intervenção Escolar e Psicopedagógico, não estar comprovada a necessidade de matricular o demandante em classe especial, principalmente por ser mais adequada sua inserção em turma de integração inversa. Assim, dependendo a solução da controvérsia do reexame de fatos e do material probatório, bem como da análise de legislação infraconstitucional local, é incensurável a aplicação dos vetos contidos nos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do STF, consoante o decidido no RE 982144 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 19/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AC 4414 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 12/2/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015